Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS PARA MAJORAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pelos quais se busca esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades.
3. A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei.
4. São cabíveis embargos de declaração quando houver omissão a respeito dos critérios para a majoração dos honorários sucumbenciais recursais estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, cuja correção, todavia, não implica modificação do resultado julgamento.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.